Tribunal: TJSP
Processo: 2019003-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação que visa debater a forma de cálculo do adicional insalubridade – Competência da Justiça do Trabalho – Inteligência do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC n° 45/04 – Precedentes jurisprudenciais – ordenada a remessa dos autos originais à Justiça do Trabalho – Decisão mantida - Recurso improvido.